Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745067-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO PACIENTE: EDUARDO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado em favor de Eduardo Ribeiro, no contexto do Processo no 0709107-67.2024.8.07.0017 (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF), em que se apuram fatos relacionados a injúria racial e correlatos. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Consta nos autos a juntada de laudo referente a TDAH do paciente e decisão do juízo de origem acerca de pedido de incidente de insanidade mental. O impetrante, em síntese, sustenta a necessidade de avaliação da higidez mental do paciente, amparando-se em diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (laudo juntado aos autos) e na existência de decisão no processo de origem relacionada ao pedido de incidente de insanidade mental. Defende que a continuidade da persecução penal sem a devida perícia pode configurar constrangimento ilegal e que a análise técnica é imprescindível para aferição de eventual inimputabilidade ou redução de imputabilidade do paciente, razão pela qual requer a intervenção deste Tribunal para assegurar a realização do exame. Com base nesses fundamentos, requer-se a concessão da ordem para garantir a adoção das providências correlatas ao exame de higidez mental, com a consequente suspensão/adequação dos atos processuais que dependam dessa avaliação técnica, a fim de afastar eventual constrangimento ilegal até a conclusão pericial. É o relatório. A insurgência do impetrante é contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. A referida decisão está lavrada nos seguintes moldes (ID 77337353): “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou EDUARDO RIBEIRO, atribuindo lhe a autoria, em tese, do crime previsto no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989, por duas vezes. Após o recebimento da denúncia e a citação do réu (ID 249818057) veio a resposta à acusação, com pedido de absolvição sumária do réu, em razão da inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória é genérica e não individualiza a conduta do acusado (ID 250665137). A defesa também postulou a instauração de incidente de insanidade sob a alegação de que o réu apresenta histórico médico prévio que revela a existência de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pleitos (ID 251995186; ID 252271641). DECIDO. O denunciado foi acusado pela possível prática do delito de ofender por palavras, a dignidade e o decoro da vítima Jonas G. R., em razão da cor/raça, bem como da identidade de gênero/orientação sexual, tipificado no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/1989. O acusado sustenta que a peça acusatória é genérica e não individualiza a conduta do acusado. Aduz a falta de elementos quanto à identificação das provas e o nexo causal com a intenção específica de discriminar. A denúncia descreve os fatos com exatidão (características de tempo, local e forma de execução), bem como qualifica corretamente o acusado e a vítima. Está acompanhada do Termo Circunstanciado. Os elementos da investigação expõem relatos testemunhais que atestam a materialidade delitiva. Além disso, servem para demonstração dos indícios de autoria. Com efeito, a inicial acusatória permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. A propositura da ação penal exige somente a presença da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria. A certeza da responsabilidade do réu exige a dilação probatória e o juízo de cognição exauriente. Inexistem causas excludentes de ilicitude ou da culpabilidade. Os fatos narrados são material e formalmente típicos. Portanto, a denúncia é válida e eficaz. Quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade formulado na petição de ID 252048415, a defesa apresentou relatório médico, datado de 2018, que indica quadro de desatenção do acusado. No documento apresentado, não há qualquer elemento que indique comprometimento da higidez mental do acusado. Ante o exposto, indefiro os pleitos formulados pela defesa e RATIFICO o recebimento da inicial acusatória, nos termos do artigo 399 do CPP.” Verifica-se que o fundamento central do pedido reside na alegada necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, com base em laudo médico datado de 2018 que indica diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em desfavor do paciente Eduardo Ribeiro. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico ou fático suficiente a justificar o acolhimento da medida extrema ora pretendida. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios, a instauração de incidente de insanidade mental previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal pressupõe a presença de elementos concretos que suscitem dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado e sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da conduta. Não se trata de procedimento automático ou vinculado à mera juntada de laudo médico pretérito, sob pena de banalização da medida e de comprometimento do devido processo penal. No caso em tela, o único documento apresentado é um relatório médico subscrito em 2018, portanto há mais de sete anos, sem qualquer atualização posterior que indique agravamento do quadro clínico, tampouco elementos atuais que permitam inferir eventual incapacidade cognitiva ou volitiva do paciente. Ressalte-se que o diagnóstico de TDAH, isoladamente, não é indicativo de ausência de imputabilidade penal. Trata-se de condição clínica comum, muitas vezes manejável com acompanhamento e terapias apropriadas, e que afeta parcela significativa da população em diferentes graus de intensidade, sem comprometer, por si só, o discernimento entre o lícito e o ilícito. Não há nos autos, tampouco, qualquer indicação de comportamento incompatível com a compreensão da gravidade do processo, ou que denote ruptura com a realidade concreta dos fatos. Ao contrário, observa-se que o paciente Eduardo Ribeiro compareceu pessoalmente à delegacia, assistido por seu advogado, exercendo conscientemente o direito ao silêncio, o que corrobora a preservação de sua capacidade de compreender o teor da acusação e de adotar postura processual estratégica. Ainda, nos termos do despacho proferido no ID 77370673, o relator já havia determinado a emenda da petição inicial, justamente para que fossem apresentadas provas atuais ou ao menos indícios contemporâneos de comprometimento da higidez mental. A resposta da impetração, contudo, manteve-se ancorada no mesmo documento desatualizado, sem atender à exigência judicial mínima de correlação entre o diagnóstico e a alegada inimputabilidade. Não bastasse, inexiste qualquer elemento nos autos que indique que o acusado, ao tempo da suposta prática delitiva (injúria racial por meio de expressões racistas e homofóbicas em ambiente escolar, conforme registrado no TC no 969/2024 – 29a DP), estivesse privado de sua capacidade de autodeterminação. Ao revés, os relatos constantes do procedimento investigatório (ID 77595809), inclusive com manifestação da vítima e da comissão eleitoral da instituição de ensino, sugerem um agir consciente e dirigido a um fim específico. Destarte, a tentativa de utilização de um laudo pretérito, genérico e desconectado da dinâmica fática do caso concreto, não atende ao critério de plausibilidade jurídica necessário à deflagração de incidente de insanidade mental. Como bem pontuou o juízo de origem ao indeferir o pedido (ID 77337353), “no documento apresentado, não há qualquer elemento que indique comprometimento da higidez mental do acusado”, inexistindo, portanto, causa apta a ensejar dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal. Por todo o exposto, considerando a inexistência de elementos mínimos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por não vislumbrar ilegalidade manifesta ou risco concreto de constrangimento ilegal, capaz de autorizar, neste momento, a intervenção excepcional do juízo de habeas corpus. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025 19:19:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator